Tribunal: TJSP
Processo: 2021504-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE SÓCIOS ADMINISTRADORES DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO - Decisão que determinou a intimação dos administradores do banco executado para se manifestar a respeito do pedido de inclusão deles no polo passivo formulado pela exequente – Pretensão do credor que tem amparo na Lei no 6.024/74, que versa sobre a responsabilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE SÓCIOS ADMINISTRADORES DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO - Decisão que determinou a intimação dos administradores do banco executado para se manifestar a respeito do pedido de inclusão deles no polo passivo formulado pela exequente – Pretensão do credor que tem amparo na Lei no 6.024/74, que versa sobre a responsabilidade de administradores e controladores de instituições financeiras submetidas a liquidação extrajudicial, não se tratando de hipótese de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Processo Civil – Inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil - Recurso improvido, neste aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão recorrida que determinou a intimação dos agravantes para que se manifestassem a respeito das questões suscitadas pela exequente, resguardando o princípio do contraditório - A questão de mérito ainda não foi enfrentada pelo Juízo da causa, e somente será analisada após a manifestação dos recorrentes – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2021504-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são
agravantes ANTONIO JOAQUIM PEIXOTO DE CASTRO PALHARES,
PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES e ALCIDES
MORALES FILHO, são agravados EXPANDER MANUTENÇÃO LTDA e
BANCO PROSPER S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2021504-33.2020.8.26.0000 - Cotia
- 2 -
VOTO No 17668
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021504-33.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGRAVANTES:
ANTONIO
JOAQUIM
PEIXOTO
DE
CASTRO
PALHARES, PAULO CESAR PEIXOTO DE CASTRO PALHARES E
ALCIDES MORALES FILHO
AGRAVADOS: EXPANDER MANUTENÇÃO LTDA E BANCO PROSPER
S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. DIOGENES LUIZ DE ALMEIDA
FONTOURA RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-

INCLUSÃO
DE
SÓCIOS
ADMINISTRADORES DA EXECUTADA NO POLO
PASSIVO - Decisão que determinou a intimação dos
administradores do banco executado para se manifestar a
respeito do pedido de inclusão deles no polo passivo
formulado pela exequente Pretensão do credor que tem
amparo na Lei no 6.024/74, que versa sobre a
responsabilidade de administradores e controladores de
instituições
financeiras
submetidas
a
liquidação
extrajudicial, não se tratando de hipótese de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
prevista no Código de Processo Civil Inaplicabilidade do
art. 50 do Código Civil - Recurso improvido, neste
aspecto.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Decisão recorrida que determinou a intimação dos
agravantes para que se manifestassem a respeito das
questões suscitadas pela exequente, resguardando o
princípio do contraditório - A questão de mérito ainda não
foi enfrentada pelo Juízo da causa, e somente será analisada
após a manifestação dos recorrentes Decisão mantida -
Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 316, que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2021504-33.2020.8.26.0000 - Cotia
- 3 -
em cumprimento de sentença, dentre outras deliberações, determinou a
intimação dos administradores do banco executado para se manifestarem,
dispensando
a
instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
Os agravantes sustentaram, em síntese, que “a
responsabilização dos administradores e controladores é faculdade
exclusiva da empresa, não dos credores, bem como que a mera inclusão
dos agravantes no polo passivo, sem instauração do incidente que permite
apresentar defesa e produzir provas, é flagrante violação ao seu direito de
defesa” (fls. 5).
Afirmaram que a Lei no 6.407/76 define a forma de
responsabilização dos administradores por ação própria, sendo incabível a
inclusão destes no polo passivo da execução.
Procuraram demonstrar, ainda, a ausência dos
elementos previstos no artigo 50 do Código Civil para o desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora.
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r.
decisão hostilizada, “impedindo a inclusão dos agravantes no polo passivo
da execução sem que antes seja determinada a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de flagrante
violação ao direito de defesa dos agravantes”.
Pela decisão de fls. 356 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
A agravada Expander Manutenção Ltda. manifestou
oposição ao julgamento virtual (fls. 359) e apresentou contraminuta (fls.
361/372), pugnando pelo improvimento do agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2021504-33.2020.8.26.0000 - Cotia
- 4 -
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 316):
“Vistos.
Acolho os embargos de declaração, inclusive com efeito
infringente, para reconhecer que o pedido formulado não se confunde, de fato, com pedido
de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que inviável a implementação do
incidente processual invocado na decisão de fls. 667 que resta, pois, revogada.
Todavia, entendo que a inclusão dos administradores no polo
passivo da execução para responsabilização pessoal pelo débito exequendo exige o prévio
contraditório, a teor do artigo 9.o, do CPC. Assim, promova a exequente a regular intimação
dos controlares arrolados a fls. 661/663 para que se manifestem sobre o pedido de fls.
656/663 em 10 dias.
Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de cobrança em fase
de cumprimento de sentença, na qual a exequente Expander Manutenção
Ltda., ora agravada, pleiteia a responsabilização dos administradores e
acionistas controladores do executado Banco Prosper S/A pelo pagamento
dos créditos a ela devidos.
Os agravantes alegaram cerceamento de defesa,
pois, a seu ver, seria necessária a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, e apontaram violação ao artigo
50 do Código Civil.
No caso vertente, a exequente, ora recorrida, não
pretende a inclusão dos recorrentes no polo passivo com base em abuso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2021504-33.2020.8.26.0000 - Cotia
- 5 -
da personalidade jurídica da empresa executada, mas com base na Lei no
6.024/74, que trata da responsabilidade de administradores e controladores
de instituições financeiras submetidas a liquidação extrajudicial.
Por conseguinte, não se trata de hipótese de
instauração do aludido incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, previsto no novo Código de Processo Civil, tampouco da hipótese
prevista no artigo 50 do Código Civil.
De outro lado, a r. decisão hostilizada determinou a
intimação dos agravantes para que se manifestassem a respeito das
questões suscitadas pela exequente na petição de fls. 656/663,
correspondente a fls. 217/224 do presente agravo.
Nestas condições, como bem ponderou o MM. Juiz
prolator da r. decisão hostilizada, era necessário prévio contraditório (fls.
316), ficando afastada a alegação de cerceamento de defesa.
Outrossim, a questão de mérito atinente ao
cabimento da inclusão dos agravantes no polo passivo, ainda não foi
analisada pelo Juízo da causa, de sorte que não pode ser examinada
nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.
Bem por isto, impõe-se a manutenção da r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR